Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para anular o contrato de consórcio e condenar as requeridas, solidariamente, a devolverem ao autor o montante de R$ 4.172,15 (quatro mil cento e setenta e dois reais e quinze centavos).
2. Em suas razões, o recorrente afirma ter sido vítima de fraude e propaganda enganosa. Sustenta ter assinado o contrato por ter sido informado que se tratava de carta de crédito para aquisição de imóvel; todavia, após o pagamento da primeira parcela foi informado que se tratava de um contrato de consórcio. Diz ter solicitado o cancelamento e a devolução dos valores pagos que ainda não foram devolvidos. Pede o provimento do recurso.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID. 64368004 a ID. 64368006), que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas, com impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID. 64368368 e 64368367).
4. Impugnação ao pedido de Gratuidade de justiça. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência e cópias de contracheques, que indicam renda mensal líquida no valor de R$ 2.148,09 (ID. 64368004 a ID. 64368006). Os recorridos, em contrarrazões, apresentaram impugnação à gratuidade de justiça; todavia, não trouxeram elementos aptos a rebater a concessão do benefício. Desse modo, demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente, faz este jus ao benefício da gratuidade judiciária. Gratuidade de Justiça Deferida. Impugnação rejeitada.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, em que pese a similaridade do recurso interposto com a petição inicial, é certo que os argumentos ali apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. Narrou o autor que entrou em contato com a empresa ré após ter recebido oferta de crédito para compra de imóvel. Disse que assinou o contrato e fez o pagamento da entrada, mas não houve a liberação do crédito. Assevera que somente após o pagamento foi informado que o contrato assinado se tratava de contrato de consórcio. Afirma ter sido induzido a erro para realizar o contrato de consórcio quando desejava comprar um imóvel de forma parcelada. Desse modo, pleiteou a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.
8. No caso, o contrato, juntado à inicial (ID. 64368310), está intitulado como “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio de Bens Móveis, Imóveis ou Serviços Pessoa Física”. Além disso, nas páginas seguintes do referido instrumento há diversas informações sobre o consórcio, sorteio, assembleias e disposições gerais. O autor também juntou o vale lance e termo de aditamento contratual (ID. 64368311), em que consta a expressão “Contrato de Participação em Grupos de Consórcios”. Também foi juntada à contestação, selfie do autor com declaração, assinada de próprio punho, com letras destacadas, em que o autor declara ter sido informado acerca do funcionamento geral do consórcio, e estava adquirindo uma cota de consórcio não contemplado (ID. 64368334). Desse modo, nota-se que o autor teve pleno acesso a respeito das informações do contrato de consórcio, no qual não havia garantia na contemplação por sorteio tampouco liberação de crédito para aquisição de imóvel.
9. No que concerne à conversa (ID. 64368314), observa-se que a ré informa os números das cotas contempladas nas assembleias, sem garantir data para restituição dos valores pagos. Já na conversa (ID. 64368315), em que pese o autor alegar que a funcionária Mirian agiu de forma irregular, apenas faz suas alegações sem juntar qualquer comprovação do que supostamente foi afirmado, não observando seu ônus probatório instituído pelo CPC, art. 373, inc. I. Ademais, verifica-se que foi juntada à peça recursal a conversa (ID. 64368364), que ocorreu antes de ser proferida a sentença. Nesse ponto, destaca-se que o autor não comprovou a impossibilidade de apresentar tal diálogo ao Juízo a quo. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, destarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
10. Ante o exposto, não houve demonstração de qualquer ato ilícito ou abuso de direito das rés; bem como, não há o que se discutir em relação a violação do princípio da transparência e da boa-fé, pois foi cumprido o dever de informação por parte dos recorridos. Assim, não merece provimento o recurso; pois, não é razoável admitir o comportamento contraditório do autor que, após finalizar toda a contratação, pretende o ressarcimento da quantia paga.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.